Tribunal: TJPA
Processo: 0006307-39.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006307-39.2010.8.14.0006

APELANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: MARIA MADALENA DO SOCORRO MELO TAVARES, ALAILSON TAVARES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RETENÇÃO DE PASSE LIVRE E EXPULSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando concessionária de transporte coletivo ao pagamento de R$ 15.000,00, em razão de retenção indevida de passe livre e determinação de descida do coletivo imposta a pessoa com deficiência, com exposição a constrangimento público.

A empresa sustenta inexistência de identificação específica do agente e não preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados: a ocorrência do fato narrado; o nexo causal entre a conduta do preposto e o dano suportado; e a responsabilidade objetiva da concessionária, ainda que não identificado nominalmente o agente causador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Testemunhas que presenciaram o fato. As Provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório se mostraram harmônicas e coerentes, confirmando a retenção do passe livre e a expulsão do autor do coletivo, sendo suficiente para formação do convencimento judicial, conforme art. 371 do CPC.

Desnecessária a identificação nominal do agente, desde que demonstrado que o fato ocorreu no âmbito da prestação do serviço público por agente da concessionária e não comprovada excludente de responsabilidade.

Retenção de documento; Impedimento de acesso ao transporte público por pessoa com deficiência, menor de idade com constrangimento público, configuram violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos assegurados pela Lei nº 13.146/2015, caracterizando dano moral.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por BARATA TRANSPORTES LTDA – ME (ID 29515069) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (ID 29515059), nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por ALAILSON TAVARES DIAS, representado, à época do ajuizamento por sua genitora, em razão de alegada conduta ilícita praticada por preposto da empresa ré no âmbito da prestação de serviço público de transporte coletivo.

Consta da petição inicial (ID 29515015) que o autor, pessoa com deficiência, no dia 29/10/2009, ao utilizar transporte coletivo da linha “Distrito Industrial – Iguatemi”, teria apresentado seu passe livre ao cobrador do veículo. Entretanto, sob o argumento de não acreditar que o menor seria portador de necessidades especiais, o preposto da empresa reteve o documento e determinou sua descida do coletivo, expondo-o a constrangimento e humilhação perante os demais passageiros. Aduziu, ainda, que o passe livre teria sido indevidamente utilizado pelo preposto da empresa, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).

Citada, a ré apresentou contestação (ID 29515017), arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, sustentando inexistirem elementos mínimos aptos a identificar se o veículo e o cobrador seriam vinculados a empresa demandada. No mérito, defendeu a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a inexistência de ato ilícito, dano e nexo causal, requerendo a improcedência dos pedidos.

Sobreveio regular instrução com colheita de depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas em audiência de instrução em 16/04/2014 (ID 29515021, pág 58).

O Juízo de origem, aplicando a teoria da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, com fundamento no art. 37, §6º, da CF, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 29515059 - sentença), condenando a ré ao pagamento ao pagamento de R$ 15.000,00 à título de danos morais, nos seguintes termos:

POR TODO O EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a Parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais à Parte Autora, no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), sobre os quais incidirá correção monetária a contar da presente data e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), haja vista se tratar de relação extracontratual (STJ - REsp: 1479864 SP 2014/0204154-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Em disso,
CONDENO
a Parte Ré ao pagamento das custas processuais devidas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação em favor do advogado da Parte Autora.

Em relação a todas as verbas da condenação, deve ser observado, doravante, o determinado na Lei 14.905/24, a partir de 01/09/2024: a correção monetária deve ser calculada pela variação do IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA e desconsiderando-se eventuais juros negativos.

Atente-se para cobrança das custas processuais na forma do PAC (Lei Estadual n°. 9.217/2021), que conferiu nova redação ao caput do art. 46 da Lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015 – Lei de Custas do Estado do Pará, por meio da Resolução n° 20/2021 – TJPA.

As intimações ocorrem, de regra, por via eletrônica, atentando-se que as publicações recaiam em nome do(a) advogado(a) habilitado(a), observada a atualidade da procuração/substabelecimento.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, ARQUIVE-SE, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Data da assinatura digital.

GLÁUCIO ASSAD

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

A empresa opôs Embargos de Declaração, arguindo omissão quanto à ausência de representação processual do autor após a maioridade civil e quanto à fundamentação acerca da prova dos fatos (ID 29515066). O Juízo acolheu parcialmente os embargos apenas para determinar a regularização da representação processual do autor, rejeitando a alegada omissão de fundamentação quanto às provas na decisão de mérito (ID 29515066).

Irresignada, a ré interpôs apelação e em suas razões recursais (ID 29515069), sustenta, que a condenação foi proferida à míngua de lastro probatório. Afirma que o conjunto probatório produzido nos autos não permite concluir, com a segurança jurídica exigida pelo ordenamento processual civil, pela ocorrência e autoria do fato por seu preposto. Sustenta a fragilidade de condenação baseada exclusivamente em prova testemunhal.

Argumenta que a sentença desconsiderou o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Defende que, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal, o que, a seu ver, não restou demonstrado de forma satisfatória, pela ausência de identificação precisa do agente. O que inviabilizaria qualquer imputação de responsabilidade à empresa.

Requerendo ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC (ID 29515069).

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 29515074), sustentando a manutenção integral da sentença. Defende que a prova testemunhal colhida em juízo é firme e coerente, além de destacar que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Assevera que restaram comprovados o dano moral sofrido, consubstanciado na humilhação pública e no constrangimento imposto à pessoa com deficiência, pleiteando o desprovimento da apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em segundo grau apresentou parecer (ID 31077256), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da sentença, ressaltando a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência do conjunto probatório produzido nos autos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se a verificar se restaram comprovados os fatos narrados na inicial e os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de serviço público de forma a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado na sentença.

A sentença recorrida fundamentou-se na teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, §6º, da Constituição da República, que dispõe expressamente:

art. 37, §6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade, prescindindo da demonstração de culpa. Dessa forma, para a configuração da responsabilidade objetiva, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

A doutrina é uníssona sobre a dispensa do elemento subjetivo da culpa, bastando a existência do dano como consequência da atividade administrativa. Nesse sentido, lecionam Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella Di Pietro.

Ademais, pacífica é a Jurisprudência em reconhecer que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço:

A GRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...). 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público são
objetivamente responsáveis
pelos danos causados a terceiros no desempenho das atividades referentes ao serviço que lhe é concedido
.
Incidência da Súmula 83 do STJ
.
(...) 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2049104 MG 2023/0020429-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).

No caso dos autos, a empresa apelante não demonstrou qualquer causa excludente da sua responsabilidade objetiva apta a romper o nexo causal. Enquanto as provas testemunhais demostraram de forma eficiente a existência dos fatos e a ação por preposto da empresa, ainda que não se tenha chegado a informação do nome completo do agente.

Cumpre registrar, ainda, que o ordenamento processual civil brasileiro adota o
sistema do livre convencimento motivado
, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 371. CPC. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O CPC não estabelece
hierarquia entre os meios de prova
, cabendo ao magistrado valorar o conjunto probatório de acordo com a coerência, convergência e consistência dos elementos produzidos no processo.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, em posição privilegiada de proximidade com a instrução probatória, analisou cuidadosamente a
correlação entre os depoimentos pessoais, testemunhais e os documentos constantes dos autos
, identificando a coerência entre as narrativas apresentadas na audiência de instrução (ID 29515021);

Ainda que as principais provas produzidas tenham natureza testemunhal, tal circunstância não lhes retira força probatória, sobretudo quando os depoimentos se mostram harmônicos e convergentes quanto aos fatos narrados.

A conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau decorre de adequada valoração do acervo probatório, não havendo qualquer ilegalidade ou erro de julgamento que justifique a reforma da sentença.

Todavia, na responsabilidade objetiva das concessionárias, não se exige a identificação nominal do agente causador do dano, bastando que o evento tenha ocorrido
no âmbito da prestação do serviço público
.

Demonstrado que a conduta ilícita foi praticada por preposto da empresa durante a execução do serviço de transporte coletivo, resta caracterizado o nexo causal entre a atividade da concessionária e o dano sofrido pelo autor.

O conjunto probatório revela que os depoimentos pessoais e das testemunhas foram firmes e coerentes. Guardando verossimilhança com as alegações da parte autora. Tanto sobre o que viram nas atitudes do autor e do cobrador do ônibus, quanto a cronologia dos fatos, a retenção do passe livre e a expulsão do autor do coletivo.

As testemunhas presenciais confirmaram a discussão havida no interior do ônibus, a retenção do documento e o constrangimento público (ID 29515021);

O depoimento do preposto da empresa, comprovou a existência da linha de ônibus, a existência na empresa da funcionária que teria atendido e prestado informação para a genitora sobre a alcunha do cobrador (Seabra) ao tentar reaver o cartão passe livre se dirigindo ao final da linha do coletivo.

Ademais, o ordenamento processual civil adota o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), cabendo ao magistrado valorar as provas de acordo com sua persuasão racional.

A prova testemunhal, quando harmônica e coerente, possui plena aptidão para formar convicção judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL.
TESTEMUNHAS OCULARES QUE RELATAM QUE A AUTORA SOFREU
EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA PELO MOTORISTA.
QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE COMPORTA MAJORAÇÃO, A FIM DE ADEQUAR-SE AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Pretende o recorrente a majoração da indenização por danos morais concedida pela sentença,
em razão da exposição vexatória
ocasionada motorista da empresa requerida.
2. Compulsando os autos, especialmente a oitiva da testemunha Janaina, entendo que a parte recorrida se excedeu ao caluniar e injuriar a recorrente (mov. 147.3) xingando de “prostitutas, vagabundas”, jogando água na recorrente, passando seu cartão de passagem
(...) 3. Em relação ao quantum arbitrado a título de danos morais, entende-se que deve ser majorado no caso concreto. [...] (TJ-PR 00021318920228160119 Nova Esperança, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 21/10/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/10/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.

PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO RESPEITADO.

VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL.
1. À luz da Teoria da Asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados, e não conforme os provados. Uma vez verificado que a parte pode responder, em tese, pelos efeitos da sentença, rechaça-se alegação de ilegitimidade passiva. 2. Uma vez que a
oitiva das testemunhas em juízo foi realizada sob compromisso e sob o crivo do contraditório, na presença das partes e de seus causídicos
, sem que tenha havido a contradita de qualquer uma das testemunhas, repele-se alegação de vício na produção da prova testemunhal. 3.
O Magistrado a quo é quem está em melhores condições de analisar matérias fáticas
,
uma vez que foi quem colheu as provas e pode realizar uma melhor valoração da prova testemunha
l. 4. Honorários recursais devidos e fixados . 5. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 20160110354415 DF 0009185-34.2016 .8.07.0001, Relator.: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 31/05/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/06/2017. Pág .: 247/255).

Portanto, não há que se falar em ausência de comprovação do fato. A situação narrada transcende mero dissabor cotidiano. O autor é pessoa com deficiência e titular do direito ao passe livre.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece:

Art. 5º: A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência será assegurado em igualdade de oportunidades.

A retenção indevida de documento particular, aliada ao impedimento de acesso ao transporte público, caracteriza violação direta à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e aos direitos fundamentais de inclusão social.

Não se trata apenas de falha operacional, mas de conduta que expôs o autor a situação vexatória perante terceiros. Tomando por base tal enquadramento, o dano moral, decorrente da própria ofensa à dignidade da pessoa com deficiência e acesso ao benefício de transporte, somando-se ainda o constrangimento público.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TRANSPORTE PÚBLICO. PRÁTICAS VEXATÓRIAS E DISCRIMINATÓRIAS CONTRA MENOR PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
NEXO CAUSAL COMPROVADO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.A
prática de atos vexatórios e discriminatórios por preposto da empresa ré contra a autora e sua filha menor, portadora de deficiência, foi devidamente comprovada por meio de prova testemunhal
,
configurando afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito de inclusão social.
2.O dano moral é presumido em situações que extrapolam os meros dissabores, causando abalo à honra e à integridade moral das vítimas, especialmente em casos de discriminação contra pessoas vulneráveis . 3.O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto do dano e o caráter pedagógico da reparação. 4 .Não havendo nos autos elementos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, impõe-se a sua manutenção em todos os seus termos. 5.Recurso que se NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da sexta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado . Recife, data e assinatura eletrônica. Des. RaimundoNonatode SouzaBraidFilho Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00054094220198173590, Relator: HAROLDO CARNEIRO LEAO SOBRINHO, Data de Julgamento: 18/02/2025, Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (6ª CC).

A apelante sustenta inexistência de identificação específica do cobrador. Todavia, na responsabilidade objetiva das concessionárias, não se exige a identificação nominal do agente causador do dano, mas apenas que o fato tenha ocorrido no âmbito da prestação do serviço.

Demonstrado que o evento se deu durante a execução do serviço de transporte coletivo prestado pela requerida, e não havendo prova de excludente, impõe-se a responsabilização da empresa.

O nexo causal encontra-se configurado entre a conduta do preposto (retenção do passe e impedimento de acesso); o dano experimentado (constrangimento e humilhação pública) e a prestação defeituosa do serviço.

Quanto ao valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: a condição de pessoa com deficiência do autor e menor de idade, a natureza discriminatória da conduta do agente causador, a retenção de documento particular, a finalidade pedagógica da indenização para fomentar que empresas prestadoras de serviço público tenham a iniciativa de proporcionar treinamento e disciplina aos seus colaboradores, além da capacidade econômica da empresa concessionária.

Não há excesso a justificar redução.

O Juízo de piso instruiu adequadamente o feito, analisou as provas sob o crivo do contraditório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Não se verifica qualquer vício de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

À Secretaria para as providências de praxe.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se à baixa dos autos nos registros desta relatoria.

Servirá a presente decisão como
mandado/ofício
, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, [data gerada automaticamente pelo sistema].

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026